Tribunal: TJMT
Processo: 0032112-57.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032112-57.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CREUZA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 405.829.301-20 (REPRESENTANTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO PARCIALMENTE. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE ÔNUS C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO -

ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO EXCESSIVO -

AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CONSUMO

- EMISSÃO DE NOVAS FATURAS - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - INCIDÊNCIA DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL E DA SÚMULA 362 DO STJ – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO VERIFICADA - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não comprovado pela concessionária de energia o efetivo consumo de energia pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento significativo nas faturas, torna-se indevido o débito cobrado, condição que impõe a emissão de novas faturas calculadas com base na média de consumo dos 12 meses anteriores.

O corte indevido no fornecimento de energia elétrica e a inscrição indevida de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito configuram dano moral passível de indenização.

Os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 0032112-57.2016.8.11.0041

Embargante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Embargado
: CREUZA RODRIGUES DA SILVA

11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
de acórdão que,
à unanimidade, reformou a sentença e deu parcial provimento ao apelo, assim ementado:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE ÔNUS C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO -

ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO EXCESSIVO -

AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CONSUMO

- EMISSÃO DE NOVAS FATURAS - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovado pela concessionária de energia o efetivo consumo de energia pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento significativo nas faturas, torna-se indevido o débito cobrado, condição que impõe a emissão de novas faturas calculadas com base na média de consumo dos 12 meses anteriores.

O corte indevido no fornecimento de energia elétrica e a inscrição indevida de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito configuram dano moral passível de indenização.

Alega que o acórdão é omisso quanto a fixação de honorários, porquanto a sentença fixou em 20% sobre o valor da causa e o acórdão, ao reformar a sentença, inverteu o ônus da sucumbência. Entende, assim, que os honorários devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação (R$10.000,00) estipulada no acórdão.

Afirma, ainda, que o acórdão é omissão ao deixar de fixar o termo de incidência para os juros de mora e correção monetária sobre o quantum indenizatório a título de danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar os vícios apontados, com a reforma do v. acordão embargado.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 35494455)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020